Tribunal: TJMT
Processo: 1050810-10.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050810-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLIETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.422.391-84 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRIDO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1050810-10.2022.8.11.0001

RECORRENTE: CARLIETE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS –

EIRELI – EPP (GESTAUTO BRASIL)

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – ART. 26, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO Nº: 1050810-10.2022.8.11.0001

RECORRENTE: CARLIETE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS –

EIRELI – EPP (GESTAUTO BRASIL)

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – ART. 26, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202297805, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e acolheu a preliminar de decadência arguida pela reclamada, julgando extinto o feito, com resolução de mérito.

2.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a ausência de decadência em relação aos pedidos apresentados, destacando que se trata de garantia acessória contratada para o veículo em questão, com vigência estabelecida até junho de 2022. Argumenta que a decisão do juízo
a quo
não considerou corretamente a natureza da garantia contratada, confundindo-a com a garantia de fábrica. Quanto ao mérito, relata a ocorrência de problemas no motor e no câmbio do veículo segurado, ressaltando a negativa da seguradora em realizar os reparos necessários dentro do prazo contratual, o que lhe resultou em prejuízos financeiros e emocionais. Reitera a inadequação do serviço prestado pela seguradora, apontando violações ao CDC. Pugna pela reforma da sentença recorrida.

3.

A controvérsia reside na responsabilidade da Gestauto Brasil em relação à gestão da garantia mecânica e elétrica do veículo adquirido pela reclamante. Enquanto a reclamante argumenta que a empresa falhou ao não realizar o reparo necessário, mesmo após a ativação da garantia e aprovação do serviço, a reclamada sustenta que agiu de acordo com os termos do contrato e do manual de serviços, não sendo responsável por danos decorrentes do desgaste natural do veículo.

4.

No caso em apreço, resta claro que a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

5.

In casu
,
restou demonstrado nos autos que a parte reclamante teve ciência dos problemas mecânicos no veículo em janeiro de 2022
,
conforme alegado pela própria demandante
. Contudo,
o ajuizamento da presente ação somente ocorreu no dia 11/08/2022,
transcorrendo mais de 90 dias desde a última resposta recebida até a propositura da demanda
. Dessa forma,
é inegável que houve a decadência do direito de reclamar, nos termos do art. 26, II, do CDC
.

6.

Nesse sentido:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO. VÍCIO APARENTE. DECADÊNCIA. ART 26 DO CDC. OCORRÊNCIA
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. 1.
O direito de reclamar por vício aparente ou de fácil constatação decai em 90 dias da data do fornecimento do produto durável
, por sua vez o direito de reclamar por vício oculto decai no mesmo prazo, contado, porém, da ciência de sua existência pelo consumidor (
art. 26, inc. II
e § 3º
, do CDC
). E, dispõe o parágrafo segundo do art. 26 que a decadência será obstada desde que comprovada a reclamação do consumidor ao fornecedor. 2. In casu, destaca-se que após a substituição do produto pela ré em 24/07/2015 iniciou-se novo
prazo decadencial de 90 dias
, sem que houvesse qualquer reclamação por parte da consumidora, sendo que esta afirmou que o vício é estético e de fácil constatação. 3. Ainda que se admita que o dano moral não seria afetado por se submeter a prazo prescricional, verifica-se que o suposto vício do produto consiste em falha na pintura e nas luzes, situação esta que não é apta a gerar dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. 4. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10007304820158260299 SP 1000730-48.2015.8.26.0299, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 06/03/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2017)

7.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024